Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. DEVER DE GUARDA DE CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. PRESSUPOSTO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 947 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado para CONDENAR a recorrente na obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “@jefferson_albuquerque777”, devendo manter as mesmas características que possuía à época da inabilitação em 12/08/2021, tais como publicações, seguidores e seguindo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da sua intimação a ser realizada após a publicação desta sentença, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será cumulada com a multa prevista em seu valor máximo (R$ 1.000,00.
3. Em suas razões recusais, a recorrente alegou que a desativação do perfil do recorrido se deu por publicação de conteúdo de “bullying” e discurso de ódio, portanto, houve mero exercício de direito, aplicando a política de uso do aplicativo. Defende, ainda, a impossibilidade de cumprimento da decisão, porquanto não tem o dever de guarda do conteúdo produzido pelo usuário de Instagram, conforme Marco Civil da Internet. Contrarrazões ao ID 36561105.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A recorrente sequer indicou qual foi o conteúdo em tese violador de sua política de uso do aplicativo. Não é possível que a recorrente venha em juízo querer ver albergado o direito de tutela do conteúdo gerado em sua plataforma, nas suas razões recursais, sequer aponta qual é o conteúdo violador. Está-se diante de verdadeira inquisição imotivada, em que a recorrente, provedora de aplicação de internet, se arvora como detentora absoluta da tutela da liberdade de expressão, recusando ao poder judiciário o exercício de moderação de seus atos de controle. Em momento algum, seja na Contestação, seja no Recurso Inominado, seja ainda, em momento inadequado, na peça de Embargos à Execução, a recorrente declinou o teor do conteúdo que gerou a desativação da conta do recorrente, portanto, reveste-se de clara ilicitude, por violação à liberdade de manifestação do pensamento, a desativação do perfil de Instagram de forma imotivada.
6. A alegação de impossibilidade de retornar ao status quo ante, com a efetiva reparação do dano por meio de obrigação de fazer não foi comprovado. Se a recorrente é detentora da aplicação de internet, e tem como dever legal a guarda de acesso às aplicações de internet, como poderia ter o dado, por exemplo, de acesso a comentários de determinado conteúdo de terceiro? Portanto, patente a ausência de lógica na argumentação da recorrente, ao afirmar não ser possível restaurar o perfil do recorrido, com todos os seus seguidores e a quem ele seguia, com suas publicações de fotos e vídeos. Ademais, não sendo possível a restauração ao estado anterior, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos, como bem determinou a sentença recorrida, em aplicação ao art. 947 do Código Civil, substituindo-se a obrigação de fazer pela conversão em perdas e danos, e consequente indenização pelo seu valor, em moeda corrente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas e honorários advocatícios devidos pela parte recorrente vencida ao recorrido, no importe de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no importe de R$ 5.000,00 (art. 55 da Lei no 9.099/1995).